Tribunal: STF
Processo: RE 1525095
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. 



    CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO A SER ANALISADO PELO JUÍZO A QUO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DELITO NÃO IMPUTADO AO ACUSADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.



     1 "A condição de hipossuficiente do apenado deve ser examinada pelo juízo a quo, quando da apuração das custas finais" (TJSC, Apelação Criminal n. 0001311-59.2016.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. em 13/12/2018). 



    2 Inexistindo sucumbência, não deve ser conhecido de pleito formulado, tendo em vista a falta de interesse recursal.



     INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DAS CONDUTAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. SENTENÇA PROLATADA. SUPERAÇÃO. DELAÇÃO INFORMAL. FALTA DE ADVERTÊNCIA ACERCA DO DIREITO AO SILÊNCIO. PRINCÍPIO NEMO TENETUR SE DETEGERE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



     1 A superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a tese de inépcia da denúncia, notadamente se evidenciado amplo exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal. 



    2 "A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial" (STJ, AgRg no HC n. 809.283/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/5/2023). 



    3 O reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, demanda prova do prejuízo para parte, consistente na efetiva capacidade de influenciar no esclarecimento dos fatos ou na solução da causa, em atenção ao art. 563 do Código de Processo Penal, corolário do princípio pas de nulité sans grief e da instrumentalidade das formas.



     ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DELAÇÃO E PALAVRAS DOS POLICIAIS. FIRME ELENCO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. PROVAS INSUFICIENTES DA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONCESSÃO DEVIDA. 



    1 A configuração do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por se tratar de tipo misto alternativo, que possui diversos núcleos verbais, não exige que o agente seja flagrado no ato da mercancia, tampouco que seja o real proprietário do entorpecente, bastando que exista nexo entre eles e incorra em uma das condutas descritas na norma penal incriminadora. 



    2 A concessão da causa especial de diminuição de pena pressupõe que o agente, a quem é imputado o cometimento do delito de tráfico de drogas ou das suas modalidades equiparadas, seja primário, tenha bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



     3 Não havendo prova bastante da dedicação do réu às atividades criminosas e satisfeitos os demais pressupostos legais, deve ser reconhecida a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 



    DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA. ESPECIAL GRAU DELETÉRIO. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. MANUTENÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.



     1 A apreensão de quantidade relevante de cocaína, droga de natureza especialmente deletéria, é capaz de ensejar o aumento da pena-base, em consonância com iterativo entendimento pretoriano e o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06. 



    2 A análise desfavorável das circunstâncias judiciais obsta a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos (arts. 44, III, do Código Penal). 



    CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE RESPONDEU PRESO AO PROCESSO. PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, REINCIDÊNCIA, ENVOLVIMENTO EM OUTRAS INFRAÇÕES PENAIS E TENTATIVA DE FRUSTRAR A RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL.



     Demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, haja vista a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, espelhadas pela quantidade de drogas apreendidas, pela reincidência e aparente contumácia delitiva, bem como pela tentativa de frustrar a responsabilização criminal, não pode ser concedido o direito de recorrer em liberdade. 



    VERBA HONORÁRIA. ATUAÇÃO DO DEFENSOR NOMEADO EM SEDE RECURSAL. OBSERVÂNCIA AO ITEM 10.4 DO ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CM N. 5 DE 10 DE ABRIL DE 2023. CONCESSÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO PARCIALMENTE. 



    RECURSO DO CORRÉU CONHECIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. NÃO PROVIMENTO. - (e-doc. 367, p. 19/20)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LXIII, da Constituição Federal (e-doc. 403).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio ao preso, no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova, tendo em vista os princípios da não auto-incriminação e do devido processo legal é objeto do Tema 1.185 da Repercussão Geral (RE nº 1.177.984, Rel. Min. Edson Fachin).



    4. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam observadas as disposições da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator